Tribunal: TJSP
Processo: 0003130-62.2010.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE – Incêndio iniciado em linha férrea vizinha – Produção de prova antecipada que indicou o atrito entre as locomotivas e a linha férrea como causa de faíscas e origem do incêndio – Prova oral que corrobora a conclusão do laudo pericial – Proprietários vizinhos que realizam aceiro, medida preventiva para evitar queimada – Demonstrada a conduta ilícita, o nexo de causalidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE – Incêndio iniciado em linha férrea vizinha – Produção de prova antecipada que indicou o atrito entre as locomotivas e a linha férrea como causa de faíscas e origem do incêndio – Prova oral que corrobora a conclusão do laudo pericial – Proprietários vizinhos que realizam aceiro, medida preventiva para evitar queimada – Demonstrada a conduta ilícita, o nexo de causalidade entre ela e os prejuízos experimentados pelos apelados – Seja em razão do regime decorrente do direito de vizinhança, seja em razão do regime decorrente da concessão do serviço público, há obrigação de reparar – Laudo pericial que indica a extensão do prejuízo – Ausentes elementos que infirmem a conclusão técnica – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003130-62.2010.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S A, são apelados ANTONIO
CARLOS BOCARDI e GELSOMINA CIAVOLELLA BOCARDI.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003130-62.2010.8.26.0417
Comarca: Paraguaçu Paulista
Apelante: América Latina Logística Malha Paulista S A
Apelados: Antonio Carlos Bocardi e Gelsomina Ciavolella Bocardi
Interessados: Sebastião Roberto Vieira e Raízen Paraguaçu S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33425)
RESPONSABILIDADE
Incêndio iniciado em linha
férrea vizinha
Produção de prova antecipada que
indicou o atrito entre as locomotivas e a linha férrea
como causa de faíscas e origem do incêndio Prova
oral que corrobora a conclusão do laudo pericial

Proprietários vizinhos que realizam aceiro, medida
preventiva para evitar queimada
Demonstrada a
conduta ilícita, o nexo de causalidade entre ela e os
prejuízos experimentados pelos apelados
Seja em
razão do regime decorrente do direito de vizinhança,
seja em razão do regime decorrente da concessão do
serviço público, há obrigação de reparar
Laudo
pericial que indica a extensão do prejuízo Ausentes
elementos que infirmem a conclusão técnica

Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por RUMO
MALHA PAULISTA S.A., atual denominação de ALL AMÉRICA LATINA MALHA
PAULISTA S.A. (fls. 568/580), contra r. sentença de fls. 563/566, proferida pelo MM.
Juízo da 3a Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista, Dra. Larissa Kruger Vatzco,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização deduzidos por
ANTONIO CARLOS BOCARDI e GELSOMINA CIAVOLELLA BOCARDI em face da
apelante,
SOCIEDADE
AGRÍCOLA
PARAGUAÇU
LTDA.
(DESTILARIA
PARAGUAÇU LTDA. SÍTIO PARALCOOL) e SEBASTIÃO ROBERTO VIEIRA, para
condenar a apelante no pagamento de R$ 21.510,00, correspondente à queima de:
100 alqueires de pasto que soma a quantia de R$ 19.200,00; 18 palanques da
mangueira que somam a quantia de R$ 1.310,00 e 200 metros de carca aroeira que
importa a quantia de R$ 1.000,00, com correção monetária desde a data do evento
danoso (data do incêndio), em 22.9.2007, acrescidos de juros de 1% ao mês a contar
da citação.
A apelante diz-se parte ilegítima. Nega tenha dado causa
ao incêndio, iniciado na propriedade de SEBASTIÃO ROBERTO VIEIRA. Pontua que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o laudo é inconclusivo para a origem do fogo. Recusa a comprovação de sua
conduta culposa. Afirma a falta de pressuposto para a responsabilização. Discorre
sobre a operação ferroviária. Refuta a demonstração de dano material. Postula o
provimento do recurso, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.
Contrarrazões às fls. 597/599.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do recurso,
mas lhe nego provimento.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva.
Trata-se de ação de promovida pelos apelados para
indenização pelos danos suportados em decorrência de incêndio iniciado próximo à
linha do tem a partir da propriedade de SEBASTIÃO ROBERTO VIEIRA (fls. 4).
A apelante é a concessionária responsável pela operação
ferroviária nas proximidades da propriedade dos apelados. Nesse contexto, há
pertinência subjetiva para a manutenção dela no polo passivo da demanda.
Nos autos da produção antecipada de prova, o Perito
Judicial afirmou que: “(...) foi constatado que houve um incêndio que começou
próximo a linha do trem, na propriedade do Sr. Sebastião Roberto Vieira, queimando
uma área de reserva de aproximadamente cinco hectares, seguindo para a
propriedade de MÁRIO Sampar, que também é próximo à linha od tem, queimando
aproximadamente dois hectares de pasto, depois passando para a propriedade do
primeiro requerido, que havia colhido a cana-de-açúcar com colheitadeira, e
consequentemente, o fogo queimou aproximadamente dezessete hectares de
palhada, passando depois para a propriedade do requerente queimando
aproximadamente 242,00 hectares de pasto além de mourões da mangueira,
palanques de cerca” (fls. 32), concluindo que “(...) o fogo começou na propriedade do
Sr. Sebastião Roberto Vieira, próximo à linha do trem, sendo que também durante a
vistoria foram constatados vários dormentes da linha do trem queimados” (fls. 34).
E, em esclarecimento ao laudo, o Perito Judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementou que: “a composição ferroviária é tracionada por locomotivas movidas
a óleo diesel, elas emitem gases oriundos da queima desse combustível, sendo que
o escapamento fica na parte superior da locomotiva, sendo também as suas rodas
são de ferro e andam nos trilhos também de ferro, e portanto existe um atrito entre as
rodas com os trilhos onde é possível a emissão de faíscas” (fls. 48), respondendo
afirmativamente pela possibilidade de que a queimada tenha iniciado por isso (item 6
de fls. 48).
A testemunha Fernando Francisco Ferreira, vizinho dos
apelados, afirmou que havia incêndio todas as vezes em que o trem passava. Disse
que o tempo seca e há incêndio, com início na linha do trem. Noticiou a distância da
propriedade em dez metros da linha do trem. Esclareceu que é feito aceiro na
propriedade para prevenção. Afirmou a existência de grade.
A testemunha Paulo Roberto da Silva disse já ter visto
incêndios na região, residiu nas proximidades no período compreendido entre
fevereiro de 2004 e abril de 2008. Afirmou que a locomotiva passava, soltava fagulha
e, com o tempo seco, não tinha como fugir do fogo. Esclareceu que a divisa da
propriedade era limpa. Informou a existência de cerca de arame e a realização de
aceiro.
Portanto, diferentemente do argumentado pela apelante, o
quadro probatório demonstra que o incêndio iniciou em razão de fagulhas geradas
pelo atrito entre as locomotivas e os trilhos no desenvolvimento da operação
ferroviária.
A existência de palha é resultado natural da colheita da
cana, servindo de matéria orgânica para a proteção do solo contra ervas daninhas e
outras intempéries (item 4 fls. 36), e não foi a causa ou concausa do incêndio.
A fotografia de fls. 396 não retrata a propriedade das
partes.
E a prova oral mencionou a realização de aceiro, faixas de
eliminação de vegetação da superfície do solo, justamente com a finalidade de
prevenir a passagem do fogo, evitando-se queimadas e incêndios (https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/18031879/aceiros-evitam-
propagacao-de-fogo-em-pastagens). Além disso, a existência de cercamento e gradil.
Portanto, SOCIEDADE AGRÍCOLA PARAGUAÇU LTDA
(DESTILARIA PARAGUAÇU LTDA.
SÍTIO PARALCOOL) e SEBASTIÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROBERTO VIEIRA não contribuíram para o incêndio, não podendo ser
responsabilizados por prejuízos dele decorrentes.
A apelante não trouxe nenhum elemento a demonstrar as
atividades preventivas que realiza com a finalidade de evitar que o exercício de sua
operação ferroviária cause incêndios e prejuízo aos prédios vizinhos.
Evidente a falha na prestação do serviço.
Então, seja em razão do regime de responsabilidade
decorrente do direito de vizinhança, seja em razão do regime de responsabilidade
decorrente da concessão de serviço público, há obrigação da apelante em reparar os
danos experimentados pelos apelados.
Restou demonstrada a conduta ilícita da apelante, o nexo
de causalidade entre ela e o prejuízo experimentado pelos apelados, pressupostos
da responsabilização.
Nos autos da produção antecipada de prova, o Perito
Judicial constatou e avaliou a extensão dos danos no valor de R$ 21.510,00,
compostos da seguinte forma: R$ 19.200,00 pelos 100,00 alqueires queimados; R$
1.310,00 pelos 18 palanques de eucalipto da mangueira queimados e R$ 1.000,00
pelos 200 metros de cerca de aroeira queimados (fls. 33).
E nada foi reunido pela apelante para infirmar a extensão
desses danos, bem como a respectiva aferição.
Sem reparos à r. sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em aplicação
à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em relação exclusiva à
apelante, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor
da condenação, mantida responsabilidade pela metade nos termos da r. sentença
(fls. 565).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator